Tribunal: TJDFT
Processo: 0736014-06.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0736014-06.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUCIA HELENA CAVALCANTE DINIZ, KENEDY CUNHA APELADO: VICENTE FINAGEIV D E S P A C H O Em razão da não verificação da concessão da Gratuidade de Justiça, intimem-se os apelantes para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção, consonante dispõe o artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator